Tribunal: TJSP
Processo: 0076187-69.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO - RECEPTAÇÃO e FALSA IDENTIDADE – Autoria e materialidade delitiva comprovadas. – Ciência da origem ilícita do bem caracterizada. – Sentença que bem analisou o quadro probatório, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos – Falsa identidade - Ré que fornece nome falso quando da prisão em flagrante, eis que estava foragida - Direito de mentir - Descabimento – Ainda que haja a

Ementa:
APELAÇÃO - RECEPTAÇÃO e FALSA IDENTIDADE – Autoria e materialidade delitiva comprovadas. – Ciência da origem ilícita do bem caracterizada. – Sentença que bem analisou o quadro probatório, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos – Falsa identidade - Ré que fornece nome falso quando da prisão em flagrante, eis que estava foragida - Direito de mentir - Descabimento – Ainda que haja a intenção de se autodefender, a conduta de fornecer nome falso é reprovável, eis que atenta contra a fé pública e induz a erros as autoridades na persecução penal, permanecendo típica - Pena e regime corretamente fixados – Substituição da pena por restritiva de direitos – Impossibilidade - Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0076187-69.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAMARA DA
SILVA TOTH, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076187-69.2018.8.26.0050 -Voto no 37839 - J
2
.Apelação Criminal no 0076187-69.2018.8.26.0050
Origem: 12a Vara Criminal/Barra Funda
Magistrada: Eva Lobo Chaib dias Jorge
Apelante: TAMARA DA SILVA TOTH
Apelado: Ministério Público
Voto no 37839
APELAÇÃO - RECEPTAÇÃO e FALSA IDENTIDADE

Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Ciência da origem
ilícita do bem caracterizada. Sentença que bem analisou o quadro
probatório, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
Falsa identidade - Ré que fornece nome falso quando da prisão em
flagrante, eis que estava foragida - Direito de mentir -
Descabimento Ainda que haja a intenção de se autodefender, a
conduta de fornecer nome falso é reprovável, eis que atenta contra
a fé pública e induz a erros as autoridades na persecução penal,
permanecendo típica - Pena e regime corretamente fixados
Substituição da pena por restritiva de direitos Impossibilidade -
Recurso defensivo desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 191/195 que condenou TAMARA DA
SILVA TOTH à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em, e 11
dias-multa, além de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, como incursa no art. 180,
caput, e artigo 307, c.c. artigo 69, todos do Código Penal.
Narra
a
denúncia
e
o
aditamento,
resumidamente, que no dia 16 de agosto de 2018, início da
madrugada, em diversos locais e nas Avenidas Aricanduva e
Mateu Bei, nesta cidade, agindo em concurso, previamente
ajustados e com identidade de propósitos, a apelante e o corréu
Paulo Vinicius Santana receberam e conduziam, em proveito
comum, o veículo automóvel da marca Renault, pertencente à
vítima R.F.A.F., sabendo tratar-se de produto de crime.
Consta, ainda, que, no dia 16 de agosto, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076187-69.2018.8.26.0050 -Voto no 37839 - J
3
volta das 0h39min, nas dependências do 49o Distrito Policial de
São Matheus, na Av. Ragues Choffi, 830, São Matheus, a
apelante atribuiu a si falsa identidade, para proveito próprio.
Inconformada, apela a defesa em busca da
absolvição, por insuficiência probatória e por atipicidade da
conduta no que tange à falsa identidade. De forma subsidiária,
quanto ao crime de receptação, pleiteia o reconhecimento da
participação de menor importância. (fls. 217/227).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 231/236)
e a D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do
apelo (fls. 268/273).
Relatei.
O recurso não comporta provimento, senão
vejamos.
A
materialidade
delitiva
é
inconteste,
conforme auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de
ocorrência (fls. 06/10), auto de exibição e apreensão (fls. 19),
além da prova oral.
Inarredável, também, a autoria.
A apelante, ao ser ouvida na polícia, afirmou
que se chamava Natasha Carolina dos Santos e negou possuir
qualquer passagem criminal, porém, após diversas pesquisas nos
sistemas policiais foi constatado que seu verdadeiro nome era
Tamara da Silva Toth, procurada pela justiça pela prática de
tráfico ilícito de entorpecentes. Declarou ainda que permaneceu
durante todo o tempo na casa da tia do corréu Paulo, seu marido,
o aguardando enquanto este fazia alguma coisa. Que no início da
noite foram juntos levar o carro para vender. Que, no caminho,
se depararam com uma viatura e tentaram fugir, mas foram
alcançados pelos policiais (fls. 17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076187-69.2018.8.26.0050 -Voto no 37839 - J
4
Em Juízo, disse que ela e o marido estavam
foragidos da Justiça na casa do tio dele. No dia dos fatos, ele
recebeu uma ligação, saiu e voltou. Disse que tinha que iria na
Avenida Tiradentes, para buscar um dinheiro. Ele voltou com um
carro que disse que era de um amigo. Foi junto com ele no carro,
quando a viatura apareceu. Negou que soubesse que o carro era
roubado. Confessou que deu o nome falso porque não queria
voltar para a cadeia (gravação nos autos).
Sua fantasiosa versão de que não sabia que o
carro era roubado, entretanto, não convenceu.
Os policiais militares Nilson e Leonardo, ao
serem ouvidos em Juízo, após reconhecerem a apelante em Juízo,
contaram que receberam comunicação de que um veículo havia
sido roubado. Em patrulhamento, avistaram o carro, deram ordem
de parada que não foi obedecida. Após breve perseguição, eles
pararam em um ponto de ônibus, desceram e entraram em uma
lotação. Pararam a lotação, e mandaram os dois descerem. De
início o réu negou, posteriormente, confessou que estava de
saidinha e não tinha voltado e roubou o carro. Disse que a ré não
participou do roubo. A ré apresentou nome falso, tanto que
consultaram o COPOM e nada constava. Porém na delegacia após
a legitimação, constatou-se que o nome falso e que ela era
procurada pela Justiça (gravação nos autos).
A delegada de Polícia, Dra. Tarsila Fernandes
do Amaral, confirmou em Juízo que a ré apresentou falsa
identidade, dizendo que seus pais estavam mortos, mas que seus
parentes não poderiam ser avisados. Na legitimação, tomaram
conhecimento de que ela tinha dado nome falso e era procurada
por tráfico. Asseverou, ainda, que a apelante confessou que sabia
que o corréu ia encontra-la com o carro roubado, para vender o
veículo (gravação nos autos).
Assim, note-se que o depoimento dos policiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076187-69.2018.8.26.0050 -Voto no 37839 - J
5
além de firmes e coesos, em ambas as sedes, é revestido de
fidedignidade, pois são funcionários do Estado, vocacionados no
importante dever de proteção da população e investigação de
crimes. E não se pode desmerecer o depoimento da testemunha
policial apenas por sua condição de agente da lei, sendo firme a
jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.” (HC
73518/SP,
Rel. Min.
CELSO
DE
MELLO,
j.
26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane de
agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora
mandada ao bolor dos armários de reminiscências
especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas
de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que
nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão
importantíssima de, coibindo o crime, operar, e nada
menos, a própria prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076187-69.2018.8.26.0050 -Voto no 37839 - J
6
praticados no exercício das suas funções. Em sendo assim, tal
depoimento reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
principalmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório.
Cumpre ressaltar, ademais, que não há nos
autos provas e sequer indícios de que eles tinham o intuito de
incriminar pessoa inocente.
A prova, como se vê, autoriza a condenação.
No delito de receptação, a apreensão da
coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova.
Nesse sentido:
"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída
em poder do agente gera presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova,
impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta
for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção
em certeza, autorizando, assim, a condenação."
(TACRIM-SP - RT 746/629).
Não tendo a ré, com efeito, apresentando
versão verossímil para a posse do produto de origem espúria,
como lhe cabia fazer, nos termos do art. 156, do Código de
Processo Penal, fica evidente a configuração do elemento
subjetivo do tipo, qual seja, o dolo.
Restou mais do que comprovado que, querendo
levar o veículo, produto de crime, para vender em algum lugar, o
corréu chamou a apelante para ir junto, de modo a não levantar
suspeitas. Deparando-se com policiais fugiram e, abandonado o
veículo, ingressaram em um coletivo. Abordados, a apelante
forneceu nome falso, pois era foragida da Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076187-69.2018.8.26.0050 -Voto no 37839 - J
7
Tais fatos, amplamente provados, demostram
plenamente que a ré tinha plena ciência de que o veículo era
produto de ilícito e participou ativamente do crime, ao conduzir o
veículo de origem espúria e recebe-lo.
A prova da ciência da origem ilícita do bem é
extraída da própria conduta do agente e das circunstâncias da
infração que cometeu. Neste sentido:
“O dolo específico constante no art. 180, caput, do
CP, vazado no conhecimento prévio da origem
criminosa da res, deve ser auferido através do exame
de todas as circunstâncias que cercam o seu
recebimento ou do exercício da posse propriamente
dita.” (TACRIM-SP, rel. Ribeiro dos Santos, BMJ
86/15).
“A prova do conhecimento da origem delituosa da
coisa, no crime de receptação pode extrair-se da
própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais
que envolvem a infração.” (TACRIM-SP, rel. Nogueira
Filho, JUTACRIM 96/240).
No
que
tange
ao
reconhecimento
de
atipicidade do crime de falsa identidade, baseando-se no
exercício da autodefesa, novamente não é possível acolher a
pretensão da recorrente, como bem esmiuçado pela r. sentença.
No caso em tela, a ré apresentou identidade
falsa para esconder seu passado criminoso, confessando ser
evadida da Justiça, condenada pelo crime de tráfico de drogas.
Tratar como atípico este comportamento é
atentar contra a fé pública e estimular condutas que causem
engano às autoridades públicas, razão pela qual não se deve
permitir que o cidadão minta deliberadamente sobre sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076187-69.2018.8.26.0050 -Voto no 37839 - J
8
identidade.
Nesse sentido, os precedentes deste E.
Tribunal:
“A conduta comissiva dos acusados é grave, pois ao
fornecer elementos falsos sobre a própria identidade
induziram a Autoridade Policial em erro.
À guisa da argumentação, anoto que não há como se
aceitar a tese de que o agente que se atribui falsa
identidade age em autodefesa, e, portanto, não
cometeria crime”. (TJSP, Apelação Criminal no
990.10.159825-6, 6a Câmara, Rel. Marco Antonio
Marques da Silva, j. 27/01/2011).
Neste passo temos que a r. sentença é de ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos posto que
examinou toda a matéria deduzida em juízo, e o fez bem, de forma
técnica concluindo por desfecho que indubitavelmente é de ser
mantido.
.
Quanto à dosimetria penal, a r. sentença não
merece reparo, não sendo sequer alvo de insurgência defensiva,
mesmo porque fixada com incensurável razoabilidade, sofrendo a
expiação única elevação, em 1/6 por conta da reincidência da
acusado (fls. 139/140), perfazendo a pena definitiva de 01 ano e
02 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, no piso legal e 03
meses e 15 dias de detenção.
O regime semiaberto fica mantido.
Conforme se anteviu, a ré não se trata de
nenhum jejuno na prática de crimes; ao revés, é reincidente.
Assim, a despeito da pena não ter sido fixada
acima de quatro anos e o delito não ter sido praticado com
violência ou grave ameaça à pessoa, o regime inicial fechado é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076187-69.2018.8.26.0050 -Voto no 37839 - J
9
único compatível em face do caso concreto, capaz de coibir
futuras incursões neste sentido por parte do apelante, bem como,
para salvaguardar a sociedade, haja vista já ter sido condenado
em
outras
ocasiões,
não
demonstrando,
assim,
qualquer
comprometimento em sua reabilitação.
O sujeito que, mesmo depois de condenado
volta à seara criminosa, em manifesto desprezo à Justiça, deixa
claro que a reposta anterior não surtiu qualquer efeito,
merecendo, portanto, maior rigor agora.
Não por outra razão descabem quaisquer
benesses como a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ou o sursis.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
apelo, mantendo a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator